Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710953-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GALEGO RESTAURANTE LTDA, PEDRO FELICIANO ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0706759-14.2021.8.07.0007, em face de PEDRO FELICIANO ALVES DE LIMA e GALEGO RESTAURANTE LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu pedido de realização da pesquisa SISBAJUD com o uso da funcionalidade de reiterações automáticas (ID 45006798 - Pág. 189): “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para dizer se persiste interesse na penhora dos veículos de placa(s) HKF2A92/DF, marca/modelo, I/FORD RANGERXLT 13P , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de liberação da restrição junto ao RENAJUD e suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Em caso positivo, deverá informar onde o veículo pode ser encontrado e o local para o qual será removido. Vindo o endereço, cumpra-se a decisão de ID 97278346, no tocante à expedição de mandado de remoção e intimação, em relação ao veículo de placa HKF2A92/DF, para o endereço indicado. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, libere-se a restrição RENAJUD dos veículos de placa(s) HKF2A92/DF e com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se.” Nesta sede, o recorrente pede que seja concedida a liminar, a fim de que seja realizada a pesquisa de bens dos agravados nos sistemas informatizados SISBAJUD, inclusive com a reiteração de pesquisa, via “teimosinha”, em relação ao sistema SISBAJUD. O agravante alega que o indeferimento da pesquisa fere os princípios da economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros. Afirma que a incumbência do agravante em indicar bens do agravado não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois os sistemas conveniados, mormente os sistemas SISBAJUD proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Esclarece que o credor ainda não utilizou no presente feito o sistema SISBAJUD com a utilização da ferramenta “teimosinha” a fim de realizar de forma reiterada pesquisas de ativos financeiros registrados nas contas de titularidade dos devedores. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 45006805). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este é o caso dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em fevereiro de 2021. O débito somava até 18/02/2021 a quantia de R$151.282,43 (ID 45006798 - Pág. 6). Em 12/07/21, o agravante requereu a realização de pesquisa via BACENJUD RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT. O resultado do BACENJUD levou ao bloqueio do valor de R$ 314,41. Por meio do RENAJUD, foi deferida a penhora de dois veículos (ID no 45006798 - Pág. 84). Um dos veículos encontrados não mais pertencia ao agravado e, consequentemente, houve a baixa na restrição (ID 45006798 - Pág. 160). O outro veículo não foi localizado. O agravante requereu a juntada da pesquisa realizada extrajudicialmente perante os cartórios de registro de imóveis do DF bem como a renovação da pesquisa de ativos financeiros nas contas de titularidade dos agravados junto ao sistema SISBAJUD. Sobreveio a decisão agravada de indeferiu o pedido. Em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” - g.n. Depreende-se que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021) - g.n. Verifica-se, portanto, a probabilidade do direito alegado. DEFIRO o efeito suspensivo ativo, para permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator